Tribunal: STF
Processo: ARE 1306139
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “RECURSOS INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. ADICIONAL NOTURNO. FUNCIONÁRIAS DA UERJ. TÉCNICAS DE ENFERMAGEM QUE ATUAM EM REGIME DE PLANTÃO. PLEITEIAM O PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUANTO AO PLEITO DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS. INCONFORMISMO DE AMBAS AS PARTES. Art. 7º, IX, e 39, § 3º da Constituição Federal. Art. 83, V, da Constituição Estadual. Normas de eficácia plena. Precedente jurisprudencial. Omissão legislativa que não pode inviabilizar a aplicação dos direitos sociais. Regime de plantão. Irrelevância. Precedentes do STJ. Prescrição quinquenal. Exercício do plantão noturno devidamente comprovado por meio de certidão expedida pela própria ré. Pagamento dos atrasados que é devido. Ausência de impugnação da parte ré. Ônus que lhe incumbia – art. 373, II, do CPC. Reforma da sentença que se impõe para julgar procedente o pedido de condenação ao pagamento dos atrasados, observada a prescrição quinquenal. PROVIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO E DESPROVIMENTO DO SEGUNDO RECURSO” (pág. 2 do documento eletrônico 7).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 2 do documento eletrônico 9).
    No RE, fundado no art. 102, III, a , da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 2°; 37, caput; 39, § 3°; 61, § 1°, II, c e 169, § 1°, da mesma Carta. 
    O agravante afirma que o acórdão recorrido diverge frontalmente da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, uma vez que
    “[o] ordenamento constitucional, diante do princípio fundamental do federalismo e na medida em que confere aos Estados o poder autônomo de auto-organização e legislação, com o dever de dispor sobre a política de remuneração dos seus servidores e ao mesmo tempo lhes estende alguns dos direitos sociais dos trabalhadores comuns, dirige esse comando à obrigatoriedade de integrá-los no âmbito da legislação infraconstitucional local. O art. 39, §3º, da CRFB, é, pois, norma constitucional de eficácia limitada, que depende de normatização por lei específica para que seus comandos saiam da abstração e passem a propagar efeitos no mundo concreto.
    […]” (pág. 16 do documento eletrônico 10).
    A pretensão recursal merece acolhida. 
    Isso porque o acórdão recorrido diverge da jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que cabe à legislação infraconstitucional, com observância das regras de competência de cada ente federado, a disciplina da extensão aos servidores públicos civis dos direitos sociais estabelecidos no art. 7° do Texto Constitucional. Com essa orientação, destaco julgados de ambas as Turmas deste Tribunal cujas ementas transcrevo a seguir: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL NOTURNO. NECESSIDADE DE LEI QUE REGULAMENTE A MATÉRIA. PRECEDENTES. 
    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) orienta-se no sentido de que cabe à legislação infraconstitucional, com observância das regras de competência de cada ente federado, a disciplina da extensão aos servidores públicos civis dos direitos sociais estabelecidos no art. 7º do Texto Constitucional. Precedentes.
    2. A Súmula Vinculante 37 veda ao Poder Judiciário a majoração de vencimentos de servidores públicos, com base no princípio da isonomia.
    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Com a ressalva do deferimento da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.
    4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 630.918 AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma) .
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. 
    1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cabe à legislação infraconstitucional - observadas as regras de competência de cada ente federado - a disciplina da extensão dos direitos sociais contidos no art. 7º do Magno Texto a servidores públicos.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 599.166 AgR/SP, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma).
    Isso posto, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença que julgou improcedente o pedido inicial (art. 21, § 2°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados, observados os limites do art. 85, § 2°, do CPC/2015, invertendo-se os ônus de sucumbência. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator